Tribunal: TJES
Processo: 0000627-31.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000627-31.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ALBERTO CALUMBI SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000627-31.2016.8.08.0006

APELANTE: PAULO ALBERTO CALUMBI SOBRINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÕES. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Paulo Alberto Calumbi Sobrinho contra sentença que o condenou pelo delito de posse ilegal de munições, tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), e o absolveu da acusação de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06). A pena fixada foi de três anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa requer absolvição pela insuficiência de provas, argumentando que a condenação baseou-se apenas nos depoimentos dos policiais, ou, alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os depoimentos dos policiais constituem prova suficiente para a condenação pelo crime de posse de munições; e (ii) se cabe a aplicação do princípio da insignificância ao caso, considerando que apenas munições foram apreendidas, sem armas de fogo associadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e apreensão do material são suficientes para a condenação, pois foram coerentes e consistentes em ambas as fases processuais (policial e judicial), sendo provas legítimas em crimes dessa natureza, segundo a jurisprudência.

2.
A aplicação do princípio da insignificância foi afastada em razão da quantidade e variedade de munições apreendidas, que indicam elevado grau de periculosidade e reprovabilidade social da conduta, não atendendo aos requisitos jurisprudenciais para incidência do princípio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. “Os depoimentos de policiais são considerados prova idônea para a condenação por posse ilegal de munição, quando corroborados por outros elementos nos autos.”

2. “A posse de munições de diferentes calibres, sem a presença de arma associada, não preenche os requisitos para aplicação do princípio da insignificância em razão da alta reprovabilidade da conduta.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 10.826/03, art. 16; Lei nº 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação Criminal, Número: 0000763-69.2014.8.08.0015, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 06.07.2022, DJES 22.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000627-31.2016.8.08.0006

APELANTE: PAULO ALBERTO CALUMBI SOBRINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
PAULO ALBERTO CALUMBI SOBRINHO
, inconformado com a sentença prolatada pela
MM ª. JUÍZA DE DIREITO
DA
1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e, absolvê-lo do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da execução.

Nas razões recursais protocoladas no ID nº 9352227, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, sob a alegação de que a condenação estaria fundada unicamente na palavra dos policias, sem prova robusta e suficiente para sustentar a condenação. Alternativamente, requer a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a apreensão limitou-se a munições e não envolveu armas de fogo.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas, pelo desprover do recurso. Sendo no mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria da Justiça.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, consta na denúncia que:

“
[...] a polícia recebeu “denúncias” informando que o denunciado Danilo, conhecido como “Patatá” estaria em um bar na Vila do Riacho, na companhia de outro individuo, portando arma de fogo e entregaria drogas, na Vila do Riacho, para alguns menores, que traficavam para o mesmo.

Q
ue,
consta do Inquérito policial em anexo que,
no dia 01 de fevereiro de 2016, por volta das 22h3Omin, na Vila do Riacho, nesta Comarca,
o denunciado Danilo tinha em depósito um revólver calibre 38, número de série 789t, municiado com 05 cartuchos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 23/24.

Consta ainda, que no mesmo dia e local,
o denunciado PAULO ALBERTO portava e trazia consigo uma bolsa contendo (06) munições calibre 1, (12) munições calibre. 22, (02) munições calibre.9, bem corno duas buchas da droga conhecida como “maconha” sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 23/24 [...]."

A respeitável defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando que não há nos autos provas suficientes para fundamentar o édito condenatório, sob argumento de que a condenação teria se baseado unicamente nos depoimentos dos policiais.

Contudo, tal insurgência não merece prosperar, pois o conjunto probatório reunido nos autos é sólido o suficiente para indicar que o apelante como autor do crime pelo qual fora condenado.

Evidencia-se nos autos que a autoria e a materialidade delitiva foram cabalmente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl.07); pelo Auto de apreensão (fls. 51/53); pelo Laudo Pericial (fls. 367/375); pelo Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 141/149) e, pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que, tanto na delegacia quanto em juízo, corroboraram a versão de Paulo e o corréu exibiam armas e resistiram à abordagem policial.

É importante ressaltar que, em crimes dessa natureza os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da apreensão das munições reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

De modo que as declarações dos policiais militares são firmes e desprovidas de contradição, o que as torna suficientes para fundamentar a condenação do apelante. Essas declarações constituem meio de prova idôneo, respaldado pelo devido processo legal, conforme demonstrado neste caso.

Além disso, a jurisprudência é clara em reconhecer a validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policias, principalmente quando seus relatos são coerentes com os outros elementos coletados durante a instrução, e não há razões concretas nos autos para questionar a credibilidade desses depoimentos. Vejamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33,
CAPUT.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição
. [...] 7) Apelo parcialmente provido. (TJES; APCr 0000763-69.2014.8.08.0015; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 06/07/2022; DJES 22/07/2022).

No caso em análise, os policiais forneceram uma narrativa uniforme e consistente em ambas as fases (policial e judicial), o que fortalece a credibilidade dos seus depoimentos. Ausente qualquer evidência de inveracidade ou contradição, esses depoimentos são válidos para respaldar a condenação, conforme entendimento jurisprudencial reiterado.

Alternativamente, a douta defesa, pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a apreensão limitou-se a munições e não envolveu armas de fogo.

No entanto, embora a jurisprudência admita, em casos excepcionais, a aplicação desse princípio para a posse de pequena quantidade de munições sem arma associada, tal avaliação depende do contexto concreto.

No presente caso, a quantidade e variedade de munições, aliadas ao contexto da fuga e dos disparos, sugerem uma maior
periculosidade social
e um
grau elevado de reprovabilidade
.

Assim, as circunstâncias fáticas indicam que a conduta do acusado possui potencial lesivo e, portanto, não preenche os requisitos do princípio da insignificância.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.